Tribunal: STJ
Processo: 0045246-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981300 - MS (2025/0045246-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E
DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA. INTERPOSIÇÃO E IMPETRAÇÃO
SIMULTÂNEAS. RECURSO ESPECIAL E
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu,
liminarmente,
substitutivo de recurso próprio, buscando o
habeas corpus
reconhecimento da nulidade por prova ilícita decorrente da ausência de fundada
suspeita para as buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
concomitante de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em
habeas corpus
face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema
recursal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso
corpus
especial com agravo.
5. A análise de mérito do
não é cabível, pois a matéria pode ser
habeas corpus
apreciada no recurso especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA49725994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: be2802b5-d09b-4d6a-b86b-00c8ec730593

Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2.
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio não é admissível quando já interposto
Habeas corpus
recurso especial com agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
STJ, AgRg no HC 842.200/SP, Min. Teodoro Silva
Jurisprudência relevante citada:
Santos, Sexta Turma, julgado em 26.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
14/08/2025
20/08/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: be2802b5-d09b-4d6a-b86b-00c8ec730593

AgRg no HABEAS CORPUS No 981300 - MS (2025/0045246-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E
DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA. INTERPOSIÇÃO E IMPETRAÇÃO
SIMULTÂNEAS. RECURSO ESPECIAL E
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu,
liminarmente,
substitutivo de recurso próprio, buscando o
habeas corpus
reconhecimento da nulidade por prova ilícita decorrente da ausência de fundada
suspeita para as buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
concomitante de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em
habeas corpus
face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema
recursal.
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso
corpus
especial com agravo.
5. A análise de mérito do
não é cabível, pois a matéria pode ser
habeas corpus
apreciada no recurso especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2.
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio não é admissível quando já interposto
Habeas corpus
recurso especial com agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
STJ, AgRg no HC 842.200/SP, Min. Teodoro Silva
Jurisprudência relevante citada:
Santos, Sexta Turma, julgado em 26.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS DOS SANTOS
ALVARENGA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
corpus,
O agravante sustenta que ocorreu uma atuação policial arbitrária, realizada por
meio de abordagens e buscas pessoal e domiciliar desprovidas de fundada suspeita,
visto que embasadas, unicamente, em denúncias anônimas e em indícios subjetivos.
Adiciona que a decisão que manteve sua prisão se amparou em provas ilícitas,
obtidas por meio de procedimentos irregulares e incompatíveis com os preceitos
constitucionais da inviolabilidade do domicílio e do devido processo legal.
Destaca que o princípio da unirrecorribilidade visa a evitar duplicidades no
reexame de questões processuais, contudo, não deve ser interpretado de forma
absolutamente formalista.
Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja
reconsiderada a decisão agravada. Subsidiariamente, requer que o presente recurso
seja remetido ao colegiado da Turma competente deste Superior Tribunal de
Justiça para que, ao final, seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

O agravo regimental deve ser conhecido, em parte, eis que preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles a tempestividade.
Explico.
Em agravo, o recorrente tece considerações sobre a prova ilícita decorrente, na
sua visão, da ausência de fundada suspeita para as buscas pessoal e domiciliar.
Entretanto, tal temática não foi questão enfrentada na decisão monocrática
objeto de impugnação no atual recurso.
Isto porque, como se vê dos autos, o
nem sequer foi conhecido,
habeas corpus
em decorrência da incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais,
uma vez que, simultaneamente, houve a impetração do remédio heroico e a
interposição do Recurso Especial.
Portanto, considerando que não houve incursão sobre a legalidade do
procedimento cautelar de busca e apreensão, neste tópico, não é o caso de conhecer
do recurso.
Superada a questão, no mérito, o inconformismo não prospera.
Isto porque, não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
Nestes termos, constou na decisão impugnada:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de DOUGLAS DOS SANTOS
ALVARENGA DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL - TJMS (Apelação Criminal n. 0000965-
27.2022.8.12.0024).
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação
interposta pela defesa, nos termos do acórdão que restou
assim ementado:

"EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRELIMINARES. INGRESSO DE POLICIAIS
NO
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA
DE
MANDADO
JUDICIAL. ALEGADA LESÃO AO ARTIGO 5.o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEMENTOS MÍNIMOS
INDICANDO PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE.
DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA POR DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DE
SIGILO
TELEFÔNICO.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO (ART.
386, VII, DO CPP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ART.
202 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. COERÊNCIA
COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA
RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
CONDENAÇÃO
IMPOSITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
DIRETRIZES DO § 2.o DO ART. 28, DA LEI QUE
APONTAM À DISTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO
OCASIONAL. ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/06.
DISTRIBUIÇÃO REITERADA DE DROGAS. DEDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
PRISIONAL. RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS.
ART. 33, § 2.o, B, DO CP. SEMIABERTO IMPOSITIVO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. APARELHO CELULAR APREENDIDO
COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETO DE
PERDIMENTO.
IMPOSITIVIDADE.
USO
DE
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CRIME CONSIDERADO
GRAVE. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
JUSTIÇA
GRATUITA. DÚVIDA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
DESPROVIMENTO.
I. Rejeita-se a alegada violação ao inciso XI do
artigo 5.o da Constituição Federal quando demonstrado
que os agentes estatais ingressaram no domicílio após
constatação, através da convergência de diversos fatores,
de que lá praticava-se delito de natureza permanente.
Hipótese em que, após várias denúncias anônimas e
situação típica de venda a usuário na frente da residência,
policiais procederam ao ingresso após efetuar abordagem
ao réu, que confirmou a existência de drogas no interior de
sua residência, situação que configura a justa causa para a
medida e afasta a alegação de nulidade das provas daí
decorrentes.
II. A prévia autorização judicial afasta a alegada
nulidade quanto à quebra de sigilo telefônico..
III. Não atenta contra o princípio da presunção de
inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição
Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com
base em conjunto de provas seguro, estreme de dúvida,
constituído por declarações de policiais, em ambas as
fases, as quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP,
possuem o mesmo valor que as de qualquer cidadão, e
assumem especial relevância quando coerentes entre si e
ratificadas por outros elementos de prova extraídos dos
autos, excluindo a ocorrência de dúvida razoável e, assim,
a possibilidade de absolvição com base no inciso VII do
artigo 386 do CPP.
IV. Impossível a desclassificação do crime de tráfico
de drogas (art. 33, Lei n.o 11.343/06) para o de posse para
consumo pessoal quando, além de a defesa não
comprovar o dolo específico de consumo próprio, as
diretrizes do § 2.o do artigo 28 da mesma Lei apontam,
acima de qualquer dúvida razoável, para a distribuição a
terceiros.
V. Apesar da primariedade e, conforme a Súmula
444 do STJ, não haver registro de antecedentes, é
impossível reconhecer a ocasionalidade do tráfico (§ 4.o do
art. 33 da Lei n.o 11.343/06) quando comprovada a
dedicação a atividade criminosa, caracterizada pela
reiterada distribuição de drogas a terceiros.
VI. Conforme o art. 33, § 2.o, b, do Código Penal, o
agente primário, condenado a uma pena superior a 4
(quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mesmo
com todas as circunstâncias neutras, deve iniciar o
cumprimento da pena no regime semiaberto.
VII. A substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos requer, cumulativamente, o
cumprimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
VIII. Face aos termos do art. 243, parágrafo único,
da Constituição Federal, e do art. 63, § 1.o, da Lei n.o
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

11.343/06, impositivo o decreto de perdimento dos bens
empregados para o tráfico de drogas, cujo produto deverá
ser destinado ao FUNAD.
IX. O agente condenado por crime grave, como é o
caso do tráfico de drogas, deve iniciar o cumprimento da
pena em estabelecimento penal, obedecido o regime
imposto, sendo que a possibilidade de substituir a prisão
pelo uso de equipamento eletrônico é questão a ser
analisada pelo Juízo da Execução.
X. Presente a dúvida acerca da hipossuficiência, em
especial quando se trata de pessoa representada por
advogado particular, a suspensão por 5 (cinco) anos do
pagamento das custas devidas, prevista pelo artigo 12, da
Lei n.o 1.060/50, deverá ser pleiteada perante o Juízo da
Execução Penal, competente para analisar as provas
apresentadas para tal fim.
XI. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos
." (fls. 10/11)
desprovidos, com o parecer

No presente
, a defesa sustenta nulidade das
writ
provas que embasaram a condenação, pois oriundas de
buscas pessoal e domiciliar ilegais, porquanto realizadas
sem mandado judicial, consentimento do paciente,
fundadas suspeitas ou razões a justificarem as medidas
invasivas.
Requer o deferimento de liminar para suspender os
efeitos da condenação, até que sobrevenha decisão
definitiva no
. No mérito, requer a concessão da ordem
writ
para declarar a ilicitude das provas reputadas inidôneas e,
por via de consequência, absolver o paciente.
A liminar foi indeferida, conforme decisão de fls. 80
/83.
O parecer ministerial é no sentido de não
conhecimento do
consoante fls. 90/95.
habeas corpus,
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais,
na
hipótese
fica
afastado
o
processamento do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem de ofício.
Isso porque, o pronunciamento sobre o tema, no
presente writ, está obstaculizado, pois, em consulta ao
portal e-saj, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
referente aos autos de n. 0000965-27.2022.8.12.0024,
Classe: Apelação Criminal, Assunto Tráfico de Drogas e
Condutas Afins, Seção Tribunal de Justiça, Órgão Julgador
3a Câmara Criminal, Área Criminal, verifiquei que houve a
interposiçao de recurso especial, o qual foi inadmitido e,
em data de
, foi interposto agravo em recurso
01/04/2025
especial.
Portanto,
o
impetrante,
simultaneamente,
impetrou o remédio heroico e interpôs o recurso especial,
visando pronunciamento desta Corte de Justiça.
O pronunciamento na via estreita do habeas corpus
é vedado, dada tal circunstância, também, pelo princípio
da unirrecorribilidade, com exceção apenas para o
Recurso Especial e o Extraordinário; o que não é a
hipótese em apreço.
Sobre o tema, tem-se a compreensão doutrinária:
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

"Princípio da unirrecorribilidade das decisões. “A
regra geral é que a cada decisão corresponda um único
recurso. Atendendo ao princípio, o art. 593, §4o, CPP
exclui a possibilidade de interposição do recurso sem
sentido estrito, se da decisão cabe apelação, pois esta
absorve aquele. (...) Há casos, porém, de decisões
objetivamente complexas, com capítulos distintos, em que
entram em jogo diversos requisitos de admissibilidade. (...)
E, para todos os processos, existem ainda os casos de
interposição simultânea do recurso extraordinário e do
especial, se houver fundamentos legais e constitucionais
que autorizem as duas impugnações; ou, ainda, os de
embargos infringentes e mais os de recurso especial e/ou
extraordinário, se na decisão houver uma parte unânime
que possibilite o recurso aos tribunais superiores e uma
não unânime, embargável. Entende-se que, nesses casos,
cada capítulo da sentença é objeto de um recurso distinto,
de modo que a hipótese não configura exceção ao
princípio
da
unirrecorribilidade”.
(GRINOVER,
Ada
Pellegrini,
GOMES,
Antonio
Magalhães
Filho,
FERNANDES, Antonio Scarance Fernandes, Recursos no
Processo Penal, 6a edição, RT, p. 33).

Nesta esteira, cumpre consignar que não é
admissível a tramitação concomitante de
e
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Sobre a problemática, cito precedente de minha
relatoria:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus
substitutivo
de
recurso
próprio,
buscando
o
reconhecimento da fragilidade do conjunto probatório para
absolvição ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão
punitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é
admissível a tramitação concomitante de habeas corpus e
recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a
tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial
contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do
sistema recursal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, especialmente quando já interposto
recurso especial com agravo.
5. A análise de mérito do habeas corpus não é
cabível, pois a matéria pode ser apreciada no recurso
especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

Tese
de
julgamento:
"1.
O
princípio
da
unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de
habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato
judicial. 2. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio
não é admissível quando já interposto recurso especial
com agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.200
/SP, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
26.02.2024.
(Processo AgRg no HC 963998 / RN AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2024/0450008-0,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão
Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte, DJEN
)
19/02/2025
24/02/2025

Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente

habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se.

Como se denota dos autos, efetivamente, o óbice para o processamento da
ação constitucional se dera ante a observância do princípio da unirrecorribilidade.
Não se trata de formalismo, mas sim de concretude do princípio maior, qual
seja, princípio do devido processo legal, o qual, como é cediço, possui dupla vertente:
formal e material.
A observância ao regramento prescrito em lei confere segurança jurídica.
Neste viés, em matéria recursal, discorre a doutrina:

“Unirrecorribilidade das decisões. A cada decisão
Uma única decisão não
corresponde um único recurso.
poderá ser impugnada por mais de um recurso.
Consequência de tal princípio é o art. 593, §4o, do CPP,
que veda a utilização do recurso em sentido estrito, se da
decisão couber apelação (por exemplo, sentença que
condenou e impôs
). No caso de decisões
sursis
objetivamente complexas, com capítulos distintos, pode ser
cabível um recurso para cada capítulo. Assim, por
exemplo, se o acórdão unânime do Tribunal de Justiça
contiver uma parte que violou a lei federal e outra que
contrariou a Constituição, contra a primeira deverá ser
interposto o recurso especial, enquanto a segunda será
impugnada por meio de recurso extraordinário”. (BADARÉ,
Gustavo Henrique, Processo Penal, 13a edição, Thomson
Reuters, 2025, p. 861). (grifos nossos).

Além do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (também
denominado de princípio da unicidade ou singularidade), cumpre registrar a ocorrência
da preclusão consumativa.
Isto porque, quando se dá a interposição de dois recursos (ou, como no caso
em tela, do recurso especial e da ação constitucional
), pela mesma
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

parte, contra a mesma decisão, não se pode conhecer de ambos, face a preclusão
consumativa que impede o prosseguimento da segunda medida apresentada pelo
interessado.
Sobre a temática, confira-se:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Por conta do princípio da unirrecorribilidade
(unicidade ou singularidade), pode-se dizer que, pelo
menos em regra, a cada decisão recorrível corresponde
A título de exemplo de aplicação desse
um único recurso.
princípio, o art. 593, §4o, do CPP, prevê que, quando
cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em
sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se
recorra. Portanto, se, no bojo de uma sentença, houver a
condenação do acusado em relação a um delito e a
extinção da punibilidade quanto a outro, tem-se que o
recurso cabível será o de apelação, ainda que o Ministério
Público pretenda se insurgir apenas contra a extinção da
punibilidade.
Admite-se a interposição concomitante de mais de
um recurso contra a mesma decisão, desde que tenham a
mesma natureza jurídica, o que é bastante comum quando
há sucumbência recíproca. É o que ocorre, por exemplo,
quando o juiz julga parcialmente procedente o pedido
condenatório formulado pelo Ministério Público, deixando
de reconhecer, no entanto, a existência de uma
qualificadora constante da peça acusatória. Em tal
hipótese, ainda que haja a interposição de duas apelações
–
uma
pelo
Ministério
Público,
objetivando
o
reconhecimento da qualificadora; outra pela defesa,
visando um decreto absolutório -, o princípio da unicidade
será preservado porque os recursos têm a mesma
natureza jurídica.
Por força do princípio da unicorrecorribilidade - e da
própria ideia de preclusão consumativa -, na hipótese de
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em
”.
segundo lugar
(LIMA, Renato Brasileiro, Manual de
Processo Penal, volume único, Editora Juspodivm, 2022, p.
1484). (grifos nossos).

Como demonstrado, a decisão monocrática impugnada está em consonância
com os precedentes oriundos deste Tribunal Superior, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
NÃO
CONHECIMENTO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
INDEFERIMENTO
DE
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de
, por ser meio inadequado
habeas corpus
à pretensão de declaração de nulidade da sentença
condenatória, alegando cerceamento de defesa pelo
indeferimento de oitiva de testemunha.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à
pena de reclusão e multa, por fraudes na obtenção de
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

financiamento, com recurso de apelação parcialmente
provido para absolver de um dos crimes, abrandar o
regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
3. As decisões anteriores. A ordem de habeas
não foi conhecida, pois já havia recurso especial
corpus
interposto contra o mesmo acórdão, e não foi constatada
ilegalidade flagrante que permitisse a concessão de
habeas corpus de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento da oitiva de testemunha essencial à busca
da verdade real configura cerceamento de defesa,
justificando a nulidade da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
5. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede
a tramitação simultânea de
e agravo em
habeas corpus
recurso especial contra a mesma decisão, evitando a
subversão do sistema recursal.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que o
indeferimento de oitiva de testemunhas, quando fundamentado pelo magistrado por considerá-la
desnecessária ou protelatória, não constitui cerceamento
de defesa.
7. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada pela
via do habeas corpus, pois a negativa da pretensão foi
devidamente fundamentada na sentença condenatória,
considerando a falta de verossimilhança da alegação do
réu.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
princípio
da
unirrecorribilidade recursal impede a tramitação simultânea
de
e agravo em recurso especial contra a
habeas corpus
2. O indeferimento de oitiva de
mesma decisão.
testemunhas, quando fundamentado por considerá-la
desnecessária ou protelatória, não constitui cerceamento
de defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402; Lei n.
7.492/1986, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC 967.391/RO, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
938.662/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 342.168/PB,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
08.02.2022. (AgRg no HC 955639 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2024/0403369-2 Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
(8440) Órgão Julgado T6 - SEXTA TURMA Data do
Julgamento
Data da Publicação/Fonte DJEN
21/05/2025
). (grifos nossos).
27/05/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TESE EXAMINADA EM
RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO INDEVIDA DE
PEDIDO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O writ constitui mera reiteração do AREsp n.
2.501.745/SP, também interposto em favor do ora
agravante e contra o mesmo acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

oportunidade em que conheci do agravo e neguei
provimento ao recurso especial em decisão monocrática,
que foi publicada no DJe em
, sobrevindo o
18/12/2024
trânsito em julgado na data de
. Nesse contexto, a
4/2/2025
decisão agravada foi assente ao asseverar que esta Corte
Superior está impossibilitada de proceder a duplo exame
de idêntica matéria.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 993267 / SP AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS 2025/0114612-0 Relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento
Data
21/05/2025
da Publicação/Fonte DJEN
). (grifos nossos).
27/05/2025

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PARALELAMENTE
À
IMPETRAÇÃO
DE
HABEAS
. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS. IMPOSSIBILIDADE
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de
e
habeas corpus
de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo
ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, que já se encontra
neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido
em
,
ainda
que
se
alegue
habeas
corpus
complementariedade entre as alegações.
3. O respeito à adequada dinâmica processual não
vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso
eventualmente
houvesse
sido
constada
ilegalidade
flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício.
4. O excesso de zelo do julgador, ao propiciar a
abertura de prazo para apresentação de defesa preliminar
no caso, evitando eventuais alegações de cerceamento de
defesa, o que supostamente postergou a análise de
recebimento da denúncia, não tem o condão de alterar o
marco interruptivo da prescrição para a data de notificação
para apresentação do ato defensivo, o que significaria criar
um novo marco interruptivo, fora das hipóteses legais,
providência que não se admite.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 759549 / SC AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS 2022/0234187-2 Relator Ministro
OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T6 - SEXTA
TURMA Data do Julgamento
Data da
21/05/2025
Publicação/Fonte DJEN
). (grifos nossos).
27/05/2025

Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes
de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo parcial conhecimento do agravo regimental e, na parte
conhecida, pelo desprovimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49725885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:32
Código de Controle do Documento: 1104fcf7-e1e4-43d5-a9c6-cff2d113f84c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 981.300 / MS
Número Registro: 2025/0045246-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009652720228120024 082022000904929 82022000904929 9652720228120024
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: SAVIO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49724145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 2e97d904-5c15-4078-9cb1-720adbe0ca35

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/08/2025
20/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 2e97d904-5c15-4078-9cb1-720adbe0ca35